Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735590-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifico que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo e a Agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou se teve o pedido de gratuidade de justiça deferido/indeferido na Vara de origem (Id. 40651585). Houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 41245497). Em seguida, o preparo recursal foi recolhido (Id. 41610502 e Id. 41610501). Assim, intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora